Tribunal: TJDFT
Processo: 0720052-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS IDENTIFICADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único).
2. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no Código de Processo Civil, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal.
3. A desconsideração inversa ou invertida torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50).
4. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se indevidamente da pessoa jurídica para resguardar bens e valores de seu acervo pessoal, a fim de esquivar-se de seus compromissos financeiros.
5. A conta bancária da pessoa jurídica utilizada para depositar valores provenientes de ação trabalhista, sem relação com as atividades da empresa; para o pagamento de pensão alimentícia aos filhos do devedor e o recebimento de transferências bancárias das contas pessoais dos sócios, sem esclarecimentos da origem, demonstram indícios de confusão patrimonial e autoriza o acolhimento do pedido (CC, art. 50).
6. Recurso conhecido e não provido.